Tribunal: TJMT
Processo: 1026443-14.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026443-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIMEIRE SANTANA DOS SANTOS - CPF: 728.487.401-59 (RECORRENTE), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), SHEILA MARA DOS SANTOS - CPF: 700.508.211-72 (RECORRIDO), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, reformando a sentença de improcedência, condenou a locadora ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da retirada arbitrária dos equipamentos de trabalho da locatária. A embargante alega omissão por não ter sido enfrentada a ausência de prova do dano e a tese de má-fé, além de contradição na valoração das condutas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as alegações da embargante configuram vícios de omissão e contradição, sanáveis via embargos de declaração, ou se representam mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito do acórdão que reconheceu o dano moral presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de suposto erro de julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza a oposição do recurso.

4. Não há omissão no acórdão, pois a aplicação da teoria do dano moral
in
re

ipsa
(presumido) pela Turma Recursal, em razão da gravidade do ato ilícito (exercício arbitrário das próprias razões), torna logicamente superada a discussão sobre a necessidade de prova do abalo psicológico, premissa adotada pelo juízo de primeiro grau.

5. A alegada contradição é externa ao julgado (divergência com a análise das provas), o que não é vício sanável por embargos. Ademais, o afastamento da tese de má-fé da autora é consequência lógica do reconhecimento do ato ilícito praticado pela própria ré (embargante), tornando a busca pela reparação judicial um exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: A discordância da parte com a tese jurídica adotada no acórdão, como a aplicação da teoria do dano moral 'in
re

ipsa
' que supera a análise sobre a prova do dano feita em primeira instância, configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, extrapolando os limites dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ//
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 16/08/2021; STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016; N.U 0001122-61.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026; N.U 1002865-11.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1026443-14.2025.8.11.0001

Embargante
: SHEILA MARA DOS SANTOS

Embargado
: ROSIMEIRE SANTANA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

SHEILA MARA DOS SANTOS opôs Embargos de Declaração (ID 355525850/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 355031359/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois aplicou a tese do dano moral
in
re

ipsa
sem refutar a conclusão da sentença de que não houve prova de dano concreto, e por não enfrentar a tese de litigância de má-fé e construção artificial do dano pela embargada; b) contraditória, pois validou a narrativa da embargada para condenar, mas não analisou as inconsistências dessa mesma narrativa para aferir a má-fé processual.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) os embargos configuram mero inconformismo e buscam a rediscussão do mérito, o que é incabível; b) não há vícios a serem sanados, pois o acórdão fundamentou devidamente a ocorrência do ato ilícito e do dano moral presumido; c) a conduta da embargante de privar a embargada de seus instrumentos de trabalho ultrapassa o mero dissabor; d) deve ser aplicada multa por embargos protelatórios.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Nesse mesmo sentido N.U 1002865-11.2025.8.11.0037 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

No caso em tela, sustenta a embargante que o acórdão não teria refutado a conclusão da sentença quanto à ausência de provas do dano moral. Contudo, não há omissão. Com efeito, a função revisora deste Colegiado permite a reavaliação soberana do conjunto fático-probatório, e, no caso concreto, restou decidido que o ato ilícito da locadora ao retirar por conta própria os bens da locatária configura exercício arbitrário das próprias razões.

Por conseguinte, ante a gravidade da conduta de privar a profissional de seus instrumentos de trabalho, o dano moral opera-se
in
re

ipsa
, ou seja, independe de prova de abalo psicológico concreto. Logo, a fundamentação adotada pelo acórdão supera logicamente as premissas da sentença, sendo desnecessário rebater individualmente a falta de provas de "clientes desmarcados", vez que o dano reside na própria violação do direito ao trabalho e na dignidade da profissional.

Ademais, quanto à tese de má-fé da autora, esta foi devidamente afastada, ainda que de forma concisa. Comprovado o ato ilícito da ré pelo "Recibo de Retirada de Bens" (ID
/PJE2
336932912), a conduta da embargada em buscar a via policial e judicial é legítima, não havendo que se falar em "construção artificial" de um fato que a própria embargante admitiu ter praticado.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. DEFINIÇÃO DA MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO A SER APRECIADA NA FASE LIQUIDATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. Razões de decidir (...) A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve estar contida no próprio corpo da decisão, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica ou à valoração das provas realizada pelo julgador. (...) (N.U 0001122-61.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)”

Sob este prisma, a embargante aponta contradição na valoração das provas. Todavia, nota-se que o parâmetro de contrariedade suscitado é externo (divergência entre a prova dos autos e a conclusão do juiz), o que não caracteriza o vício alegado. A fundamentação do julgado é lógica: se houve ato ilícito da ré, a autora tem direito à indenização e não pode ser considerada litigante de má-fé por pleitear esse direito.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual de fundamentação vinculada, idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, não se prestando como via para a simples rediscussão do mérito ou para solucionar o inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

No mesmo sentido STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016).

Da análise das razões recursais, infere-se que a embargante, a pretexto de apontar vícios, busca, na verdade, a reforma do julgado por puro inconformismo. As alegações de que o acórdão teria sido omisso ao não acolher a tese de ausência de prova de dano concreto ou contraditório ao afastar a litigância de má-fé não configuram os defeitos elencados no art. 1.022 do CPC. Representam, em verdade, a discordância com a própria tese jurídica adotada por este Colegiado, qual seja, a de que o exercício arbitrário das próprias razões, no contexto dos autos, configura dano moral
in
re

ipsa
.

O que se pretende é um novo julgamento da causa, com
revaloração
das provas e do direito aplicado, finalidade para a qual os embargos declaratórios são manifestamente inadequados.

Portanto, inexistindo vício a ser sanado e evidenciado o caráter meramente infringente do recurso, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026